Tribunal: TJSP
Processo: 1036075-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança- contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado- inconformismo de ambas as partes- nulidade da garantia- inocorrência- fiança prestada pelo presidente do sindicato, representante da entidade- artigo 27, I, "a", do respectivo Estatuto- presunção de boa-fé do locador/afiançado-

Ementa:
Apelação cível- locação de imóvel residencial- ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança- contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado- inconformismo de ambas as partes- nulidade da garantia- inocorrência- fiança prestada pelo presidente do sindicato, representante da entidade- artigo 27, I, "a", do respectivo Estatuto- presunção de boa-fé do locador/afiançado- avença que trouxe estipulada a responsabilidade solidária do fiador até a data da efetiva entrega das chaves- previsão respaldada no artigo 39 da Lei de Locações e ainda na Súmula n. 7 desta e. Corte- inaplicabilidade da Súmula n. 214 do c. STJ- disciplina reservada à hipótese de aditamento contratual, nestes não verificado- notificação da administradora acerca do desinteresse na continuidade da garantia levada a efeito dentro em a vigência do contrato de locação por prazo indeterminado- mantença da fiança pelo período de 120 (cento e vinte) dias- artigo 40, inciso X, da Lei n. 8245/91- inaplicabilidade, na espécie, do artigo 835 do Código Civil- sentença reformada- recurso do autor parcialmente provido, com desprovimento do de interesse do acionado.